Tribunal: CARF
Processo: 10980.932064/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.932064/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.525 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
UMUARAMA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDOS NEGATIVOS DE IRPJ E
CSLL. PRAZO PARA REPETIÇÃO DE INDÉBITOS
O pedido de restituição dos saldo negativo de IRPJ apurado anualmente deve
ser realizado no prazo de cinco anos, contados a partir do mês de janeiro do
ano-calendário subseqüente ao do encerramento do período de apuração.
Ultrapassado esse prazo, não servem tais créditos para a compensação com
débitos do contribuinte, uma vez que o direito à restituição encontra-se
fulminado pela decadência.
Recurdo Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José Eduardo
Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira de
Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.932064/2011-08
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Relatório
Trata o presente processo de solicitação de compensação de débitos diversos com crédito
oriundo de Saldo Negativo de IRPJ, no valor de R$ 46.893,72, apurado no ano-calendário 2005,
conforme PER/DCOMPs abaixo:

PER/DCOMP SITUAÇÃO COMPENSAÇÃO
00416.68159.200407.1.7.02-0255 HOMOLOGADA
25674.25066.260407.1.3.02-0457 PARCIALMENTE HOMOLOGADA
08194.57947.130609.1.3.02-2658 NÃO HOMOLOGADA

Da análise dos referidos pedidos, constatou-se que a soma das parcelas de composição do
crédito, informadas no PER/DCOMP inicial, não era suficiente para comprovar a apuração do
saldo negativo pleiteado.

Das parcelas de composição do crédito, foram confirmadas apenas parte das retenções na
fonte, conforme abaixo:

Assim com o recálculo, o Saldo Negativo de IRPJ que era de R$ 46.893,72, demonstrado
na DIPJ, passou a ser de R$ 38.507,53.

Desse modo, as compensações apresentadas no PER/DCOMP no
00416.68159.200407.1.7.02-0255
foram
homologadas,
as
do
pedido
no
25674.25066.260407.1.3.02-0457 foram parcialmente homologadas e as do PER/DCOMP no
08194.57947.130609.1.3.02-2658 não foram homologadas, tendo sido emitido, pela
DRF/Curitiba, o Despacho Decisório, no de rastreamento 013452715 (fl. 002).

Assim, o contribuinte foi cientificado da referida decisão em 21/12/2011 (vide
documento de fl. 006). Inconformado, apresentou manifestação de inconformidade,
tempestivamente, em 19/01/2012. Tal manifestação está consubstanciada no documento anexado
às fls 014 a 016, onde resumidamente argumenta o seguinte:

• “Na DIPJ 2006 no calendário 2005, a empresa informou na ficha 12 A linha 19, saldo
negativo no valor de R$ 46.893,72, no entanto a empresa teve crédito de imposto de
renda retido na fonte no valor total de R$125.490,24 e deduziu imposto de renda devido
o valor de R$30.813,73, restando saldo negativo a compensar no valor total de
R$ 94.646,51”.

• “Assim sendo o preenchimento correto da DIPJ na ficha 12 A é:”

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

• “Desta forma informou na Perdcomp (mãe) 00416.68159.200407.1.7.02-0255 e na
DIPJ, crédito a menor que o devido e não utilizou o crédito total, portanto não causou
prejuízo para o fisco, sendo desta forma indevida a cobrança complementar no despacho
decisório.”

• Além disso, a empresa junta informe de rendimentos da fonte pagadora de CNPJ no
01.522.368/0001-82 (fl. 017).

• Por fim, requer que a manifestação de inconformidade seja julgada procedente e que as
compensações sejam integralmente homologadas.

Após minuciosa e detida análise efetuada pela DRJ em Curitiba-PR, considerando como
limite o valor originalmente requerido de R$ 46.893.72, reconheceu-se o crédito adicional de R$
8.386,19 (R$ 38.507,53 + R$ 8.386,19 = R$ 46.893,72). Desse modo, a decisão recorrida julgou
a manifestação de inconformidade procedente em parte e reconhecer o direito creditório
adicional de R$ 8.386,19, em valor original, determinando a homologação, até o limite do
crédito reconhecido, das compensações dos débitos declarados nos PER/DCOMPs nos
25674.25066.260407.1.3.02- 0457 e 08194.57947.130609.1.3.02-2658.

A parcela não admitida está relacionada ao crédito adicional solicitado pela Recorrente
em sede de manifestação de inconformidade. O referido crédito adicional está relacionado à
retificação da Ficha 12 da DIPJ e da Per/Dcomp mãe. A DRJ considerou que este crédito sofreu
decadência pois foi solicitado na manifestação de inconformidade que tem data de 19/1/2012 e o
fato gerador do crédito é 31/12/2005. Assim, houve o transcurso de 5 anos conforme dispõe o
artigo 150, § 4o, do CTN.

Inconformada com esta decisão, a empresa contribuinte protocolou Recurso Voluntário
alegando que crédito adicional não sofreu decadência pois foi objeto de Per/Dcomp retificadora
transmitida em 20/4/2007, ou seja, dentro do prazo decadencial e deve ser reconhecido pelo
princípio da verdade material já que foi comprovado a origem do crédito.

É o relatório

Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.
.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Após o julgamento da DRJ, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, resta em discussão o pedido da Recorrente relacionado ao reconhecimento de
crédito adicional de IRPJ no montante de R$ 47.782,79 (diferença entre R$ 94.676,51 e R$
46.893,72). A matéria em questão cinge-se se o crédito adicional sofreu decadência.

A DRJ considerou que houve decadência pois o crédito adicional foi pleiteado na
manifestação de inconformidade. O referido recurso teve data em 19/1/2012 e o fato gerador do
crédito tem data de 31/12/2005. Assim teria ocorrido o transcurso de prazo de 5 anos conforme
dispõe o artigo 150, parágrafo 4o do CTN.

Contudo, a Recorrente alega que não houve decadência, pois a Per/Dcomp
retificadora tem data de 20/4/2007 e o crédito adicional foi comprovado nos informes de
rendimentos enviados pelas fontes pagadoras. Assim, pelo princípio da verdade material o
referido crédito adicional deve ser reconhecido já que foi devidamente comprovado.

Ocorre que o crédito adicional não foi informado na Per/Dcomp retificadora (fls.
7 a 13) e nem mesmo na DIPJ do AC 2005.

Dessa forma, o pedido referente ao crédito adicional ocorreu somente na
manifestação de inconformidade que tem data em 19/1/2012.

Nesse sentido, quanto ao termo inicial da contagem de prazo, há que se observar o
seguinte.

A tributação do IRPJ apurado com base em opção pelo lucro real coaduna-se com
a modalidade de lançamento por homologação, previsto no artigo 150 do CTN, in verbis:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.(grifei)

Por sua vez, importa destacar os dispositivos previstos nos artigos 156, 165 e 168
do CTN, in verbis (grifos meus):

Art. 156 – Extinguem o crédito tributário:
(...)
VII – o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no art. 150 e seus §§ 1o e 4o.
(...)
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4.o do art. 162, nos seguintes casos:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
(...)

Interpretando-se de forma sistemática o teor dos retrocitados ditames legais
assentados no CTN, pode-se concluir que o direito de pleitear a restituição de impostos e
contribuições pagos a maior estão passíveis de decadência em cinco anos contados da extinção
do crédito tributário.

Esse, por sinal, tem sido o entendimento do Conselho de Contribuintes em
julgamentos que trataram de eventos análogos, conforme ementas a seguir transcritas (grifos
meus):

DECADÊNCIA – DIREITO DE COMPENSAÇÃO - O direito à compensação do
“pagamento” indevido ou que se venha a configurar a maior se opera ao cabo de
cinco anos contados da data do pagamento indevido ou da data em que se configure
a maior, assim como se consuma a decadência do direito de lançar ao termo de
cinco anos contados da data da ocorrência do fato gerador (no caso de lançamento
por homologação e que haja algum pagamento, conforme o art. 150, § 4o, do CTN).
Se o pagamento extingue o crédito sob condição resolutiva, ao teor do art. 150 do
CTN, é a partir do pagamento indevido ou do momento em ele que se configura a
maior que se conta o prazo decadencial para repetição ou compensação do indébito
– salvo nos casos de declaração de inconstitucionalidade ou de reconhecimento de
não incidir o tributo (de que não se trata no caso vertente). Inteligência do art. 168,
I, do CTN. Entendimento pacífico desta Câmara. No caso de saldo negativo de
IRPJ, caracteriza-se a maior o pagamento no exato momento que se transpõe o
período de apuração, a partir do qual se conta o prazo decadencial de cinco anos
para a restituição ou para a compensação (Acórdão no 107-09539, Sessão de
12/11/2008).

RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDOS NEGATIVOS DE IRPJ E CSLL.
PRAZO PARA REPETIÇÃO DE INDÉBITOS - O pedido de restituição dos saldos
negativos de IRPJ e CSLL apurados anualmente deve ser realizado no prazo de
cinco anos, contados a partir do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao
do encerramento do período de apuração. Ultrapassado esse prazo, não servem tais
créditos para a compensação com débitos do contribuinte, uma vez que o direito à
restituição encontra-se fulminado pela prescrição. Recurso Voluntário Negado
(Acórdão no 198- 00029, Sessão de 16/09/2008).

Especificamente quanto ao caso em apreço, o marco para contagem do prazo
decadencial inaugurou-se a partir da data de encerramento do exercício financeiro, em
conformidade com os artigos 150, § 4o, e 165, inciso I, do CTN, c/c o § 3o do artigo 2o da Lei no
9.430/96, conseqüentemente, denotando a representação deste interstício.

Desse modo, como o indébito tributário foi constituído em 31/12/2005, o pedido
de restituição, o pedido de compensação, ou ainda a declaração de compensação deveria ter sido
formalizado(a) até 31/12/2010, o que não ocorreu no caso em análise pois a manifestação de
inconformidade foi protocolizada em 19/01/2012.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Assim, ante o exposto, resta manifesta a caracterização da decadência do direito
de o contribuinte pleitear, neste processo, o reconhecimento e a utilização de diferença relativa
ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, não pleiteada anteriormente, para
compensação de outros tributos.

Diante do exposto, voto no sentido de em não conhecer do recurso voluntário por haver
outro pedido de compensação indeferido e, no mérito, afastar o argumento da decadência.
.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital